Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-46.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015835-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reforma, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 055.494.852-49 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), OSVALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 055.494.852-49 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E QUINQUENAL AFASTADAS. SERVIDOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CORREÇÃO DOS PROVENTOS. REFORMA COM VENCIMENTO NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. EXCLUSÃO POR REGIME DE SUBSÍDIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Osvaldo Santana da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos de correção dos proventos do apelante, com base no grau hierárquico superior, afastando a prescrição em razão da incapacidade civil absoluta.

II. Questão em discussão

2. O debate gira em torno de duas questões: (i) saber se o prazo prescricional quinquenal pode ser afastado pela incapacidade civil absoluta do militar; e (ii) se o apelante faz jus à correção de seus proventos para o grau hierárquico de Tenente Coronel e ao recebimento do auxílio-invalidez.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade civil absoluta comprovada por laudo médico afasta o prazo prescricional, seja relacionado ao fundo de direito ou quanto às parcelas que antecedem ao ajuizamento da ação, conforme
artigo 169, do Código Civil de 1916 e
artigo 198, I, do Código Civil.

4. O militar reformado por incapacidade definitiva tem direito à percepção dos proventos calculados com base no grau hierárquico superior ao que ocupava na ativa, nos termos da legislação vigente (Lei Complementar Estadual nº 26/93).

5. O auxílio-invalidez não pode ser concedido em razão do regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n.º 71/00, que absorveu todas as vantagens remuneratórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos. Afastada a prescrição quinquenal e mantida a correção dos proventos do apelante para o grau hierárquico superior, excluída a concessão do auxílio-invalidez.

Tese de julgamento
: “1. A incapacidade civil absoluta comprovada suspende a fluência do prazo prescricional quinquenal. 2. O militar reformado por incapacidade definitiva faz jus à percepção dos proventos correspondentes ao grau hierárquico superior. 3. O auxílio-invalidez é incompatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 71/00”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 42, §§ 1º e 2º; CC, arts. 198, I, e 3º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por OSVALDO SANTANA DA SILVA e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 1015835-46.2016.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 227833221):

“Trata-se de
Ação Ordinária de Revisão de Aposentadoria
movida por
OSVALDO SANTANA DA SILVA
, representado por
Eunice Martins de Souza
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O Autor pleiteia seja reconhecida e declarada a ilegalidade do enquadramento legal do Ato de Reforma, bem como para que seja procedida a retificação deste ato, e para que seja transferido para a inatividade “
ex officio”
, mediante reforma, com subsídios equivalente ao do Posto de
Tenente Coronel PM
, inserido no inciso IV do artigo 224 e 225 e no artigo 226, §1º, da Lei Complementar nº 26/1993. (ID. 2454726)

Alega ter ingressado nas fileiras militares em 28 de novembro de 1986, sendo reformado em 02 de maio de 2002, consoante se infere do Ato Administrativo publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.364, de 02/05/2002.

Informa que o motivo de sua aposentadoria foi a ocorrência de um
Acidente Vascular Cerebral (AVC),
que o levou à
incapacidade total e permanente.

Reclama o fato de ter sido reformado com a mesma remuneração e patente que ocupava na época,
in casu
, o de Major PM, com salário integral, quando deveria ser reformado em posto/patente imediatamente superior a aquele que tinha quando do Ato Reformatório, bem como, a sua remuneração teria que ser com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que ocupava na ativa, qual seja, Tenente Coronel PM.

Ao final, requer seja reconhecida e declarada a ilegalidade do enquadramento legal do Ato de Reforma do autor, para que seja procedida a retificação deste ato de reforma, e reconhecida bem como declarada a reclassificação militar para o posto hierarquicamente superior, qual seja,
Tenente Coronel PM/MT
, além do pagamento do subsídio correspondente.

Ademais, requer seja reconhecido e declarado o direito do autor à implantação do auxílio invalidez correspondente ao adicional de 25 % sobre a base de cálculo de seu subsidio de Tenente Coronel PM, conforme disposto do art.164 da LC 26/93.

Requer, ainda, seja o Estado Requerido condenado a proceder ao pagamento da diferença salarial entre os subsídios de Major e Tenente Coronel, desde a data da transferência para a inatividade
“ex officio”,
mediante reforma, datada de 02/05/2002 até a efetiva implantação do subsídio de Tenente Coronel PM, devidamente atualizado pelo índice IPCA-E e juros de 0,5% a.m., ou
subsidiariamente
condenado a proceder ao pagamento da diferença salarial proveniente da diferença entre os subsídios de Major e Tenente Coronel,
no quinquídio legal
anterior à data da propositura da demanda até a efetiva implantação do subsidio de Tenente Coronel PM, devidamente atualizado pelo índice IPCA-E e juros de 0,5% a.m.

Citado, o Estado de Mato Grosso contestou a inicial (ID. 5607340), impugnando, inicialmente, a Justiça Gratuita pleiteada pelo Autor.

Indicou a ocorrência de prescrição, asseverando que um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo e que para preservação da segurança jurídica e pacificação social, surge o instituto da prescrição, fundamental na sistemática material civil.

Explicou que o Decreto nº. 20.910/32, em vigor até hoje, tornou-se a disciplina específica da prescrição no que tange à cobrança de dívidas e outros direitos em face da Fazenda Pública e que conforme o artigo 1º, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública.

Asseverou que o Autor não tem direito ao benefício do auxílio invalidez previsto no artigo 66, § 2º, inciso II, ‘a’, da Lei Complementar nº. 26/93, haja vista que o referido dispositivo legal foi revogado pelo artigo 5º, da Lei Complementar nº. 71/2000, de 16 de novembro de 2000, antes de o Autor ser transferido para inatividade, por meio Ato Administrativo de Reforma publicado no DOE nº 23.364 em 02/05/2002 e, que, portanto, o benefício de auxílio invalidez teria sido extinto antes de o Autor ser transferido para inatividade.

Alegou que, no caso em tela, a lei aplicável é aquela vigente à época da transferência
“ex officio”
para a inatividade, que se deu, como dito acima, em 02 de maio de 2002, sendo que, nessa época, inexistia o posto de Tenente Coronel, razão pela qual o autor não tem direito à revisão do ato de transferência para a inatividade.

Além disso, alegou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º da lei 10.076/2014, acrescido pelo art. 201 da lei complementar 555/2014.

Ao final pugnou pela não aplicação da Súmula 52/STF, editada em 13.12.1963, ao caso presente, tendo em vista que a essência desse verbete dizia respeito à promoção prevista em lei (quando coubesse) e a militares que se encontravam na atividade, mas, em vias de se inativar (promoção vinculada à inatividade), não se prestando a amparar promoção de militar que já se encontra na reserva remunerada.

Em decisão de ID. 4500122 foi determinado a juntada de documentos comprobatórios da Justiça Gratuita, tendo o Autor recolhido às custas conforme ID. 7921020.

Intimadas as partes para especificarem as provas, o Estado Requerido pleiteou a juntada da prova documental (ID. 12236259), e a parte Autora requereu a realização de perícia, através de médico ou “expert” na área, para averiguação da incapacidade civil deste. (ID. 12500293).

Foi sanada a representação processual, com a juntada da procuração assinada pelo Autor e por sua esposa. (ID. 17992999).

Determinada a produção de
prova pericial (ID. 20203513 e ID. 62517641), constatou-se a presença de invalidez total e permanente para os atos da vida civil, sendo que o Autor apresenta déficit motor (hemiplegia à esquerda) e demência vascular.

Em anexo juntado pelo perito (ID. 62517641), consta informação de que o
Autor teria sido vítima de acidente vascular cerebral há 19 anos. Tendo como sequelas a presença de hemiplegia direita associado à afasia mista e demência vascular.

O Autor juntou
laudo de assistente técnico
(ID 77326077), no qual se relata que Osvaldo foi reformado dia 02/05/2002 da função de Major da Polícia Militar de MT, devido Acidente Vascular Cerebral (AVC) extenso no lado esquerdo do encéfalo. Informa que na ocasião passou por cirurgia de retirada de calota craniana esquerda a fim de permitir expansão cerebral ocasionado pelo processo inflamatório ocasionado pelo AVC. Com a evolução do quadro o processo cirúrgico não foi suficiente para impedir a progressão da lesão da massa encefálica, ocasionando demência grave.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese que reputo necessária.

II – Fundamentação.

Da análise da pretensão formulada pelo Autor, vislumbra-se que seu pedido possui desdobramentos distintos, pois este visa, primeiramente, obter a correção do seu ato de aposentadoria publicado no Diário Oficial, para posteriormente, em razão desta correção, obter os efeitos financeiros secundários, referentes ao pagamento das diferenças salariais devidas.

Verifico que, de fato, a aplicabilidade da norma previdenciária deve ser aferida no momento da constatação da invalidez, por meio de laudo médico pericial, momento em que se concretiza o direito adquirido, conforme entendimento do STF, a seguir:

Súmula 359: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários (Tese de Repercussão Geral definida no Tema 334, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015) – grifei.

(...)se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (Súmula 359). In casu, verifica-se que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 25/11/13, antes da publicação da Lei Complementar 152, a qual teria revogado o dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor público policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade. [
ARE 881.118 AgR
, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017] – grifei.

No caso dos autos, de acordo com laudo pericial,
foi constatada a presença de invalidez total e permanente para os atos da vida civil
, sendo que o Autor apresenta déficit motor (hemiplegia à esquerda) e demência vascular, vítima de acidente vascular cerebral há 19 anos.

Pois bem.

Depois de cotejar os autos com a lei de regência, tenho que as ilações do Autor merecem prosperar.

É sabido que apesar de o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso atualmente ser regulado pela LC nº 555/2014, a norma aplicável à espécie é a LC nº 26, de 13-01-1993, antigo Estatuto, visto que os fatos se consolidaram na vigência desta lei.

Trata-se da inteligência do art. 6º, § 1º, da LICC.

De acordo com o Estatuto da época, a passagem do servidor militar para a inatividade mediante reforma, se efetuava
“ex officio”
quando, dentre outras situações, fosse julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar (art. 222, inciso II, da LC nº 26/93).

Segundo o art. 224 da referida legislação, a incapacidade definitiva poderia sobrevir em consequência de várias hipóteses, as quais estão dispostas em cinco incisos, in verbis:

“Art. 224 [...]

I – ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;

II – acidente em serviço;

III – doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

IV – tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia malgina, cegueira, (...)

V – acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço”.

E ainda, sobre a incapacidade definitiva a LC 26/93, dispõe:

Art. 226 O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do Artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do Artigo 224, quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2° Considera-se, pare efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

I - o de Primeiro-Tenente para Aspirante a Oficial e Subtenente;

II -o de Segundo-Tenente para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro Sargento;

III - o de Terceiro Sargento para Cabo e Soldado.

§ 3° Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis específicas, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas.

Sobre a aplicação do art. 226, caput, e §§ 1º e 2º, da LC nº 26/93, este tribunal tem entendido a necessidade de retificação do ato que reformou equivocadamente o Policial Militar, vejamos:

EMBARGOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMOU SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE, MEDIANTE REFORMA ANTE A INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO – DIAGNÓSTICO DE ALCOOLISMO CRÔNICO – DOENÇA EQUIPARADA À ALIENAÇÃO MENTAL – REFORMA COM SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO QUE EXERCIA NA ATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 226, CAPUT, § 1º, DA LC Nº 26/93 – SERVIDOR MILITAR OCUPANTE DO CARGO DE SOLDADO PM – PRETENDIDA REFORMA COM SUBSÍDIO DE 3º SARGENTO PM – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

O Estatuto dos Servidores Públicos Militares, regulado pela LC nº 26/93, aplica-se aos fatos ocorridos até a entrada em vigor da LC nº 231, de 15-12-2005.

De acordo com a norma da época, o servidor militar considerado incapaz definitivamente para o trabalho era transferido
“ex officio”,
mediante reforma, para a inatividade, com proventos equivalentes ao soldo hierarquicamente superior ao que ocupava na ativa.

Inteligência do art. 226, § 1º, LC nº 26/93.

No caso exemplificado, o militar havia sido aposentado por invalidez nos moldes do art. 227 da Lei Complementar nº 26/1993, de modo que foi reformado com subsídio correspondente ao grau hierarquicamente igual ao que exercia na atividade.

Entretanto, restou comprovado que a invalidez enquadrava-se nas hipóteses inseridas no art. 224, incisos I ao IV e do art. 226, § 1º, LC nº 26/93, qual seja, doença equiparada à alienação mental, sendo assim o E. Tribunal retificou o ato para reformá-lo com subsídio correspondente ao grau hierarquicamente superior ao que exercia na atividade.

O caso presente se assemelha, em muito, ao demonstrado, uma vez que o presente militar deveria ter sido aposentado conforme o art. 224, incisos IV. Isto porque, a inaptidão que deu ensejo à impossibilidade definitiva de executar o serviço militar foi uma incapacidade mental, consoante se vê pelos documentos médicos.

Segundo o Laudo Médico Pericial emitido por perito nomeado, o autor apresenta déficit motor (hemiplegia à esquerda) e demência vascular, vítima de acidente vascular cerebral. Incapacidade total e permanente. Não pode prover os meios de subsistência.

Observa-se que o autor foi enquadrado nas hipóteses elencadas no art. 213, inc. I, § 1º da LC nº 04/90, qual seja, a alienação mental:

§1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Aliada ao caso, a própria LC 26/93, tipifica a alienação mental no art. 224, §4º, que repito:

Considera-se alienação mental ou neuromental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alterado completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

Com efeito, verifica-se pelo
Laudo Pericial (ID. 62517641),
que o Autor é incapaz definitivamente para o labor porque diante da enfermidade tornou-se portador de doença de alienação mental.

Assim, considerando que o autor é portador de tal patologia, a conclusão é a de que sua incapacidade é definitiva, e para os fins de reforma
“ex officio”
, está inserido no inciso IV do art. 224, e art. 226 §§ 1º e 2º da LC nº 26/93, e não conforme o Ato Normativo de Reforma nº 23.364, de 02/05/2002.

Antes, porém, de fixar o subsídio do Autor, importa anotar a estrutura organizacional da Polícia Militar.

Do maior para o menor nível, a hierarquia está disposta da seguinte forma: Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, Primeiro Tenente, Segundo Tenente, Aspirante, Subtenente, Primeiro Sargento, Segundo Sargento, Terceiro Sargento, Cabo e Soldado.

Assim, quanto ao subsídio devido ao Autor, está inserido na prerrogativa do art. 226, caput, e §§ 1º e 2º, da LC nº 26/93, uma vez que o militar que for considerado inválido total e permanentemente em razão de alienação mental (inciso IV, do art. 224), como é o caso, devendo ser reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possui na ativa.

No que concerne ao pedido de aplicação do benefício relativo ao adicional de aposentadoria por invalidez, é cabível no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - REFORMA DE POLICIAL MILITAR - NEFROPATIA GRAVE - INVALIDEZ DEFINITIVA - DOENÇA QUE O ACOMETEU QUANDO VIGORAVA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 26/1993 - DIREITO DE RECEBER PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR AO QUE OCUPAVA - ART. 224, INCISO IV, C/C ART. 226, DA LEI DE REGÊNCIA - AUXÍLIO-INVALIDEZ - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 164 DA LC N. 26/1993 - DIREITO AO ADICIONAL DE 25% - RECONHECIMENTO - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS PROVENTOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Incide a norma vigente na época em que o policial militar foi acometido pela doença, no caso, a Lei Complementar Estadual n. 26/1993, tendo ele direito de ser transferido para a inatividade com os proventos do grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava (art. 224, inciso IV, c/c art. 226). Igualmente, a mesma lei confere o direito de esse policial, considerado inválido definitivamente para o trabalho e que necessitar de cuidados permanentes, receber adicional de 25% a título de auxílio-invalidez (art. 164). É devido, portanto, o pagamento das diferenças apuradas entre o provento efetivamente pago e aquele que deveria ter sido realizado. (Ap 25328/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/08/2010, Publicado no DJE 26/08/2010) grifei.

Isto porque, a implantação do auxílio invalidez correspondente ao adicional de 25 % sobre a base de cálculo de seu subsídio possui requisitos os quais restaram comprovados no caso do autor, conforme disposto do art.164 da LC 26/93:

Art. 164 O servidor militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo, desde que satisfaça a uma das condições especificadas, devidamente declarados por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:

I - necessitar de internação em instituição apropriada, militar ou não;

II - necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem.

Como bem já citado, segundo o Laudo Pericial, emitido pelo Médico Perito nomeado, o autor não pode prover os meios de subsistência, e é portador de doença grave e incurável, e devido à enfermidade necessita de assistência e auxilio permanente de outras pessoas.

Em assim sendo, tenho que o direito do Autor faz jus a transferência para a inatividade com subsídio imediatamente superior ao que exercia na ativa, ante a incapacidade definitiva como consequência da alienação mental.

Por fim, importa anotar que o Autor tem direito de receber a diferença do subsídio não pago
somente das parcelas anteriores à data da propositura da presente demanda, em razão da prescrição quinquenal.

III – Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pelo autor, para:

a) Que
OSVALDO SANTANA DA SILVA
, seja transferido para a inatividade ex officio, mediante reforma, com subsídio equivalente ao de Tenente Coronel PM (para os fins de reforma
“ex officio”
, está inserida no inciso IV do art. 224, e art. 226 § 1º da LC nº 26/93);

b) Seja realizada a implantação do auxílio invalidez correspondente ao adicional de 25 % sobre a base de cálculo de seu subsidio de Tenente Coronel PM, conforme disposto do art.164 da LC 26/93;

c) E, ainda, o pagamento da diferença entre os subsídios dos cargos de Major e o de Tenente Coronel, com acréscimo de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA/E (RE 870947 - STF), a partir da data em que deveria ser pago cada parcela, referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação.

Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001.

Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC).

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário.

Às providências.

CUIABÁ, 16 de setembro de 2022.

Raiane Santos Arteman

Juíza Substituta em colaboração”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
” (ID. 227833224), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, pelos seguintes fundamentos (ID. 227833230):

“
Vistos;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Osvaldo Santana da Silva em face da sentença proferida neste processo.

O embargante alega que alguns pontos não foram devidamente analisados na sentença, especificamente relacionados ao pagamento da diferença salarial entre os subsídios de Major e Tenente Coronel, bem como à promoção ao posto de Tenente Coronel. Afirma também que não houve consideração sobre a incapacidade civil do autor e a inocorrência de prescrição.

O Estado de Mato Grosso se manifestou pela improcedência dos embargos (ID 126980239).

Eis o relatório. Fundamento e decido.

No que diz respeito à incapacidade civil do autor e à prescrição, esclareço que essas questões foram devidamente abordadas e consideradas na sentença de mérito proferida anteriormente.

Quanto à promoção ao posto de Tenente Coronel, essa questão também foi abordada na sentença de mérito. O embargante postulou a promoção para adequar o subsídio ao posto respectivo, o fora analisado e considerado na sentença proferida, conforme demonstrado nos autos e nos fundamentos da decisão de mérito.

No tocante ao pagamento da diferença salarial entre os subsídios de Major e Tenente Coronel, desde a data da transferência para a inatividade "ex officio" até a efetiva implantação do subsídio de Tenente Coronel PM, e a análise sobre a vigência das diferenças salariais até a efetiva implementação do subsídio de Tenente Coronel, informo que esses pontos foram devidamente considerados na sentença de procedência. O embargante teve seus pleitos acolhidos em relação a essas questões específicas, como descrito na sentença proferida.

Os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais presentes na decisão judicial. Portanto, não são cabíveis os embargos para reexame de matéria já decidida ou para discutir questões de mérito.

No caso em tela, após análise cuidadosa da sentença proferida, não se constatou a existência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais que justifiquem a acolhida dos Embargos de Declaração. O embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito da causa, pretendendo questionar novamente a decisão que reconheceu a prescrição.

É importante ressaltar que os Embargos de Declaração não se prestam como via para reexame da causa ou revisão de mérito já decidido, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, a jurisprudência também é clara ao afirmar que não se admite o uso dos embargos para revisar matéria julgada.

Nesse sentido, destaco que a decisão que reconheceu a prescrição foi fundamentada de acordo com as provas e argumentos apresentados nos autos, respeitando os princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos no ID 102666820, mantendo integralmente a sentença proferida anteriormente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, asseverando que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a demanda que versa sobre retificação do ato de promoção não é de trato sucessivo, encontrando-se sujeita à prescrição do fundo de direito.

Aduz, nesse contexto, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve fluir a partir da data em que a parte alega ter nascido o seu direito à promoção e, na hipótese, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é medida imperativa.

No mérito, defende a inexistência do direito ao auxílio-invalidez de 25% sobre os proventos, pois o artigo 66, § 2°, inciso II, “a”, da Lei Complementar n.° 26/93 foi revogado pela Lei n.° 71/2000, ou seja, antes de o servidor apelado ser transferido para a inatividade, por meio do Ato Administrativo de Reforma publicado no DOE n.° 23.364/2022.

Igualmente, assevera que a parte apelada não possui direito à promoção a Tenente Coronel PM após a transferência para a inatividade, pois as regras da inatividade obedecem às leis vigentes quando da reunião dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

De outra parte, impugna a gratuidade de justiça concedida à parte apelada, ao argumento de que de acordo com o demonstrativo de rendimentos do Portal da Transparência do Governo do Estado de Mato Grosso, os subsídios da parte foi de 26.043,73 no mês de setembro de 2022.

À vista disso, requer “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação acima
” (ID. 227833226).

Por sua vez, OSVALDO SANTANA DA SILVA sustenta a não incidência da prescrição quinquenal quanto às parcelas retroativas, por se tratar de parte absolutamente incapaz.

Afiança, nesse contexto, que nos termos do artigo 198, do Código Civil, não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3°, do mesmo Código, no qual se enquadrava a parte apelante até a entrada em vigor da Lei n.° 13.146/2015.

Salienta que o juízo
a quo
entendeu pelo afastamento da prescrição em relação à revisão do ato de aposentadoria ocorrido em 2002, porém delimitou o pagamento de diferenças retroativas ao quinquídio anterior à propositura da ação.

Pontua que “
uma vez registrado, comprovado, reconhecido e declarado o direito do recorrente em receber o subsidio do posto imediatamente superior – Tenente Coronel- quando da sua passagem para a inatividade mediante reforma, conforme publicação no Diário Oficial em anexo, mister se faz a reclassificação do recorrente para o posto de Tenente Coronel, a fim de adequar a sua remuneração ao respectivo posto
”.

Consigna, a esse respeito, que uma vez realizada a reforma do autor com base nos artigos 213, inciso II, 222, inciso II, 224, inciso IV e 225, da Lei Complementar n.° 26/93, deveria ter se aplicado o disposto no artigo 226, § 1°, da referida lei, reformando o autor no posto imediatamente superior, bem como o subsídio da patente superior.

Por essas razões, requer (ID. 227833231):

“a) Seja reconhecida a incapacidade absoluta do recorrente, e que as diferenças salarias, aí incluindo o percentual de 25%, desde o ato de aposentadoria, por ser de inteira justiça;

b) Seja realizada a reclassificação militar para o posto hierarquicamente superior, qual seja, Tenente Coronel PMMT, para se adequar ao valor do subsídio que irá receber.

c) Por fim, requer que
TODAS AS INTIMAÇÕES SEJAM EXPEDIDAS EM NOME DOS ADVOGADOS ALE ARFUX JUNIOR (OAB/MT 6.843), E TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA (OAB/7.031), SOB PENA DE NULIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 272, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, TODOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de prescrição do fundo de direito e, no mérito, postula pelo não provimento do apelo (ID. 227833237).

Não foram apresentadas contrarrazões por OSVALDO SANTANA DA SILVA (ID. 227833239).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento dos recursos (ID. 231316190).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por OSVALDO SANTANA DA SILVA e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 1015835-46.2016.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Do exame do processado, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, asseverando que a ação foi proposta após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos do ato de reforma.

Igualmente, constata-se que a OSVALDO SANTANA DA SILVA assevera a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, em razão da incidência do artigo 198, do Código Civil ao caso.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demandas que visam alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do referido ato, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. REFORMA DO MILITAR POST MORTEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DA MÃE DO MILITAR FALECIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional.

2.
Quanto à prescrição da pretensão autoral, o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão da pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato
.

3. No caso, a exclusão do militar das fileiras do Exército Brasileiro ocorreu em 22/3/1987, o ajuizamento da presente ação judicial ocorreu em 18 de novembro de 2011, prescrito estava o direto alegado pela autora, mãe do instituidor da pensão. Irrelevante a suposta existência de incapacidade absoluta do militar, já que faleceu em 31/12/1990, onze anos antes do ajuizamento do presente processo. Precedentes: AgInt no REsp 1.654.259/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/6/2017; REsp 1.655.723/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.593.231/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

( AgInt no REsp 1.424.569/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020). (Grifo nosso).

“MILITAR. ATO DE REFORMA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de ato administrativo de efeitos concretos - como no caso de transferência do militar para a reserva -, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para sua revisão previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser contado a partir da publicação do referido ato administrativo, a teor do que dispõe a Súmula 85/STJ. Precedentes
.

2. Acrescente-se que tal orientação jurisprudencial já vigia há muito ao tempo do julgamento da ação ordinária pelo Tribunal a quo, em 10/4/2007, sendo inaplicável a Súmula 343/STF.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.717.130/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 13/3/2020). (Grifo nosso).

De outra parte, o artigo 198, inciso I, do Código Civil, disciplina que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 3°, do referido diploma legal. Confira-se:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3°;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra”.

Por sua vez, o artigo 3º, com a redação dada pela Lei n.° 13.146/2015, disciplina que “
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos
”.

No entanto, a norma material vigente à época do ato administrativo que se busca revisar, o Código Civil de 1916, previa no artigo 5°, que são absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil, dentre outros, “
os loucos de todo o gênero
”, que, no artigo 3°, do Código Civil de 2002, passou a considerar aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Veja-se:

“Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I. Os menores de dezesseis anos.

II. Os loucos de todo o gênero.

III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade.

IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz”.

“Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.

Ainda, nos termos do artigo 169, do Código Civil vigente à época dos fatos, não corre a prescrição contra os incapazes de que tratam o artigo 5º, anteriormente citado:

“Art. 169. Também não corre a prescrição:

I. Contra os incapazes de que trata o
art. 5
.

II. Contra os ausentes do Brasil em serviço público da União, dos Estados, ou dos Municípios.

III. Contra os que se acharem servindo na armada e no exército nacionais, em tempo de guerra”.

Nessa conjuntura, sabe-se que as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como propósito apagar do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, no entanto, conquanto se afaste do “capacitismo”, a Lei em questão tem como propósito assegurar e garantir os direitos da pessoa com deficiência, o que inclui a sua proteção na prática de atos patrimoniais e negociais, seja pelo exercício da curatela ou da decisão apoiada.

Assim, à vista dos princípios da proteção e do melhor interesse da pessoa com deficiência, infere-se como necessário perquirir a existência de circunstancia que impeça a o servidor aposentado de manifestar sua vontade, o que incide na fluência do prazo prescricional.

A propósito, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“
independentemente da alteração efetivada no art.
3º
do
Código Civil
pela Lei nº
13.146
/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quando comprovada a ausência de discernimento e capacidade de se autogerir do indivíduo, cabe ao ordenamento jurídico assegurar sua proteção, impedindo que seja prejudicado pela fluência do prazo prescricional
" (
REsp nº 1.992.731
, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/10/22).

Nesse contexto, mister salientar que a incapacidade civil não se presume, de modo que deve ser demonstrada nos autos, o que foi devidamente comprovado pela perícia médica designada pelo juízo
a quo
, por meio do qual pode se aferir o reconhecimento da incapacidade para os atos da vida civil. Confira-se (ID. 227833206):

“
4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de acidente vascular encefálico, cursando com déficit motor (hemiplegia à esquerda) e demência vascular, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato. Apresenta comprometimento das funções mentais, cursando com alienação mental e incapaz definitivamente para a atividade laborativa e para os atos da vida civil.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de invalidez total e permanente para os atos da vida civil”
.

Além disso, ao responder os quesitos, o
expert
declara que a incapacidade total e permanente do militar reformado decorre do Acidente Vascular Cerebral sofrido, enfermidade que foi reconhecida como causa da invalidez pelo laudo pericial da junta médica do Estado (ID. 227833163 – pág. 07).

Portanto, conclui-se que foi comprovada a incapacidade da parte apelante para exercer os atos da vida civil que, nos termos da legislação vigente à época, artigo 169, do Código Civil de 1916, além do artigo 198, do Código Civil vigente, o enquadraria como “absolutamente incapaz” e, por conseguinte, afasta a incidência do prazo prescricional.

De igual modo, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não corre o prazo prescricional em relação ao absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito à prescrição quinquenal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento desta Corte Superior é o de que não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito a prescrição quinquenal, inteligência dos arts. 198, I do CC/2002 e 169, I do CC/1916. Precedentes: AgRg no REsp. 1.242.189/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.8.2012 e AgRg no AREsp 4.594/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.2.2012.

2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 690659 RS 2015/0077605-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DA GENITORA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 198 DO CÓDIGO CIVIL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. MENORES DE DEZESSEIS ANOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO IPERGS E DERAM PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. (TJ-RS - AC: 70076321108 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018). (Grifo nosso).

“PENSÃO POR MORTE. INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. Pedido procedente para determinar o recálculo da sexta-parte sobre os proventos integrais. Pretensão de afastar a prescrição quinquenal. Incapaz. Admissibilidade.
Não corre a prescrição, inclusive quinquenal, contra o absolutamente incapaz. Art. 198, I, do CC/02 e art. 169, I, do CC/16. Embora os incisos do art. 3º do CC/02, a que se referia o art. 198, I, tenham sido revogados pela Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), pode o Poder Judiciário assegurar a proteção do incapaz e impedir que seja prejudicado pela fluência do prazo prescricional
. Precedentes do e. STJ. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10029432620208260081 SP 1002943-26.2020.8.26.0081, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 02/02/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2023). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não há que se falar em incidência da prescrição quinquenal ou da prescrição do fundo de direito à hipótese, motivo pelo qual
REJEITO a prejudicial de mérito aventada pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

DO MÉRITO

No mérito, o cerne recursal volta-se à análise da existência, ou não, do direito de a parte apelante à correção do ato de aposentadoria para a percepção de proventos equivalentes a Tenente Coronel PM após a sua transferência para a inatividade.

Como cediço, os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio
tempus regit actum,
isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo do fato gerador, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.

2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF - AgR RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019). (Grifo nosso).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor policial civil. Aposentadoria. Lei Complementar 51/85. Recepção pela CF/88. Orientação da Súmula nº 359/STF. Precedentes.

1. No julgamento da ADI nº 3.817, DJe de 13/1108, concluiu-se que a Lei Complementar nº 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Essa orientação que foi reafirmada no julgamento do RE nº 567.110/AC-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/4/11.

2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão. Inteligência da Súmula nº 359/STF.

3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)”.

(STF - AgR ARE: 881118 RS - RIO GRANDE DO SUL 0100197-65.2014.8.21.7000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-252 07-11-2017). (Grifo nosso).

“RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. TESE PACIFICADA À ÉPOCA DO DECISUM RESCINDENDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Afasta-se a incidência da Súmula 343/STF quando à época do decisum rescindendo a tese meritória encontrava-se pacificada no âmbito da 3ª Seção.

2. A rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por violação a literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o acórdão rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal.

3.
A concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu ser inaplicável a incidência do novo percentual definido pela Lei n. 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência, orientação que passou a ser adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração do auxílio acidente se deu por decisão judicial.

6. Pedido rescindendo julgado parcialmente procedente. Recurso especial a que se nega provimento no juízo rescisório, por estar o então acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte”.

(STJ - AR: 4291 SP 2009/0138029-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/08/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2018). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, colhe-se que o servidor militar foi transferido para a inatividade, mediante reforma, por ato
ex officio
, na data de 02.05.2002, consoante Ato Governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.° 23.364. Portanto, a norma aplicável à espécie é a Lei Complementar Estadual n.° 26/93, vigente à época em que os fatos apontados na petição inicial se consolidaram.

Consoante o disposto no artigo 222, da referida Lei, a passagem de um militar para a inatividade mediante reforma opera-se por ato
ex officio
, dentre outras hipóteses, quando o servidor for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar:

“Art. 222. A passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua “ex-officio”, quando:

I - Atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:

a) para Oficial Superior – 64 anos;

b) para Capitão e Oficial Subalterno – 60 anos;

c) para Praças – 56 anos
II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar;

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trata de moléstia curável;
IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por Sentença passada em julgado;

V - sendo Oficial, e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em julgamento por ele efetuado, em conseqüência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI - sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, em julgamento de Conselho de Disciplina.

Parágrafo único. O servidor militar reformado na forma dos incisos V e VI, só poderá readquirir a situação militar anterior, respectivamente, por outra Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nas condições nela estabelecida”.

Por sua vez, o artigo 224, da Lei Complementar n.° 26/93, estabelece que a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de doenças graves, ferimentos, acidentes ou outras enfermidades adquiridas em serviço. Veja-se:

Art. 224 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de :
I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contínua nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;
II - acidente em serviço;
III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerente ao serviço;
IV - tuberculose ativa, alteração mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, doença de perkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;
V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade em relação de causa e efeito com o serviço.
§ 1º Os casos de que tratam os incisos I, II e III deste artigo serão provados por Atestados de Origem ou Inquérito Sanitário de Origem, sendo os termos do acidente, baixa no hospital, papeletas de tratamento nas enfermidades e hospitais, e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 2º Nos casos de tuberculose, as juntas de saúde deverão basear os julgamentos, obrigatoriamente, em observações clínicas acompanhadas de repetidos exames subsidiários, de modo a comprovar, com segurança, a atividade da doença, após acompanharam sua evolução até 03 (três) períodos de 06 (seis) meses de tratamento clínico-cirúrgico metódico, atualizado e, sempre que necessário, nosocomial, salvo quando se tratar de formas “grandemente avançadas” no conceito clínico e sem qualquer possibilidade de regressão completa, se quais terão parecer imediato da incapacidade definitiva.

§ 3º O parecer definitivo a adotar, nos casos de tuberculose, para os portadores de lesões aparentemente inativas, ficará condicionado a um período de consolidação extra-nosocomial nunca inferior a 06 (seis) meses, contados a partir da época da cura.

§ 4º Considera-se alienação mental ou neuromental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alterado completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.
§ 5º Ficam excluídos do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pelas juntas de saúde.

§ 6º Considera-se paralisia todo caso de neuropatia grave e definitiva que afeta a motilidade, sensibilidade, atroficidade e mais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios graves, externos e definitivos que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 7º São também equiparados às paralisias os casos de fecção ósteo-músculoarticulares graves e crônicos (reumatismos graves e crônicos ou progressivos e doenças similares), nos quais, esgotados ou meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, quer ósteo-articulares residuais, quer secundários das funções nervosas, motilidade atroficidade ou mais funções que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

§ 8º São equiparados à cegueira, não só os casos de afecção, progressivas e incuráveis, que os conduzirão à cegueira total, como também as de visão rudimentar que apenas permitam a percepção de vultos, não suscetíveis de correção por lentes, nem removíveis por tratamento médico-cirúrgico”.

Para mais, uma vez julgado incapaz definitivamente e ser considerado incapacitado total e permanentemente para qualquer trabalho, o servidor militar da ativa será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na atividade. Confira-se:

“Art. 226 O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do artigo 224, quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2º Considera-se para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

I - o de Primeiro-Tenente para Aspirante-a-Oficial e Subtenente;

II - o de Segundo-Tenente para Primeiro-Sargento, Segundo Sargento e Terceiro Sargento;

III - de Terceiro Sargento para Cabos e Soldado.
§ 3º Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis específicas, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça às condições por elas exigidas”.

In casu,
o Ato Governamental que transferiu o servidor para a inatividade, a despeito de reforma-lo com base no artigo 222, inciso II, e artigo 224, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.° 26/93, deixou de fixar seus proventos com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa. Observe-se (ID. 227833163 – pág. 08):

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no ato de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo n° 0.335.194-7/2001, da Secretaria de Estado de Administração e Proposta n° 029/DP-5-CGPMMT, resolve: Transferir, “ex-officio”, para a inatividade, mediante Reforma, nos termos do Art. 42, §§ 1° e 2°, da Constituição Federal e Art. 140, Parágrafo único da Constituição Estadual, mais o Art. 213, II, Art. 222, II, Art. 224, IV e Art. 225, todos da Lei Complementar n° 26, de 13.01.93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso) e as disposiçõrs do Art. 1°, §§ 1° e 2 e Art. 3°, ambos da Lei Complementar n° 71, de 16.11.2000, com subsídio integral, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o Sr. OSVALDO SANTANA DA SILVA – MAJOR PM, RG n° 875.096 – SSP/MT, CPF n° 055.494.852-49, Matrícula n° 2466170018, lotado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, servindo no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, nesta Capital”.

Demais disso, infere-se do laudo pericial elaborado em juízo que o servidor militar encontra-se incapacitado definitivamente para o exercício de qualquer atividade, porquanto em razão da enfermidade, tornou-se portador de alienação mental.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença quanto à reforma do servidor com a remuneração calculada com base no vencimento de Tenente Coronel, grau hierarquicamente superior ao de Major PM.

No pertinente ao auxílio-invalidez, não obstante a aposentação do servidor com base na Lei Complementar Estadual n.° 26/93, com a edição da Lei Complementar Estadual n.° 71/00 foi fixado um novo sistema de subsídio para os policiais militares, com a incorporação dos auxílios aos proventos, gerando uma parcela única que, consequentemente, veda o acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
in verbis
:

Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§ 1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2º O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas.

A propósito, esta Egrégia Corte de Justiça já reconheceu que a instituição do o subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas se engloba o auxílio-invalidez:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE Nº 26/93 – INAPLICABILIDADE - APOSENTAÇÃO OCORREU EM 2009 - INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que, com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio”.

(TJ-MT 10025127120168110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LEI COMPLEMENTAR Nº 71/2000 — INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO — AUXÍLIO-INVALIDEZ PRETENDIDO — ACRÉSCIMO DE QUALQUER OUTRA VERBA REMUNERATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO.

Adotada a nova sistemática de pagamento dos militares do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual nº 71/2000 restou vedado expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.
Recurso
não provido”.

(TJMT - Ap 92312/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 29/07/2014). (Grifo nosso).

E no caso em discussão, conforme já exposto, o servidor militar foi transferido para a inatividade em 02.05.2002, ou seja, depois da publicação da Lei Complementar Estadual n.° 71/2000, constituindo o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso em parcela única, embasando-se na Emenda Constitucional nº 19/98 e vedando o acréscimo de verbas de qualquer natureza.

Assim, ainda que o servidor tenha preenchido os requisitos do artigo 164, da Lei Complementar n.° 26/93, a regra não pode ser aplicada diante do regime de subsídio instituído, que absorveu o recebimento de quaisquer espécies de verbas remuneratórias.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de afastar a condenação à implantação do auxílio-invalidez, por se tratar de ato de reforma posterior à Complementar Estadual n.° 71/00, bem como
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por OSVALDO SANTANA DA SILVA, para afastar a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 198, do Código Civil.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024